Tribunal: TJMT
Processo: 1024536-15.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024536-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), PAULO EUGENIO SOUZA PORTES DE OLIVEIRA - CPF: 020.492.631-98 (ADVOGADO), ALDEMIR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 383.721.341-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO
S
BANCÁRIO
S
.
EMPRÉSTIMO. INSS. REVISÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos morais. A sentença determinou a limitação da taxa de juros ao percentual médio de mercado divulgado pelo Banco Central à época da contratação; o recálculo do saldo devedor; a suspensão dos descontos em conta vinculada ao contrato; a restituição em dobro dos valores pagos a maior; e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. O banco apelante requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada nos contratos supera abusivamente a média de mercado, autorizando a revisão judicial; (
ii
) determinar se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (
iii
) verificar se estão configurados os requisitos para a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de juros remuneratórios fixada nos contratos (17,50% ao mês) é manifestamente superior à média divulgada pelo Banco Central (1,90% ao mês) para operações da mesma natureza e período, caracterizando abusividade e autorizando a intervenção judicial.

A desproporcionalidade da taxa contratada em relação à média de mercado coloca o consumidor em desvantagem exagerada, conforme art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a limitação da taxa ao percentual médio.

A alegação de liberdade contratual (pacta sunt servanda) não prevalece diante da natureza de adesão do contrato e da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

A restituição em dobro dos valores pagos a maior exige demonstração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a restituição na forma simples.

A configuração de dano moral exige prova de violação a direitos da personalidade, o que não se extrai da simples abusividade contratual ou descumprimento de cláusulas pactuadas, inexistindo nos autos qualquer demonstração de lesão grave ou humilhação indevida ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios manifestamente superior à média de mercado caracteriza abusividade e autoriza sua limitação judicial, nos termos do CDC.

A restituição de valores cobrados a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do credor.

A existência de cláusulas abusivas em contrato bancário, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 4o, I, 6o, IV e V, e 51, § 1o; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009 (Tema 27); STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.06.2021,
DJe
01.07.2021; STJ,
AREsp
2812508, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
31.01.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS; TJMT, N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, j. 14.06.2025; TJMT, N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, j. 11.02.2025; TJMT, N.U 1049444-73.2023.8.11.0041, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1024536-15.2024.8.11.0041

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A
X
ALDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S
/
A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de revisão de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por ALDEMIR GONÇALVES DOS SANTOS, declarando a nulidade
e
revisão das taxas de juros
remuneratórios
para o patamar médio divulgado pelo Banco Central à época da contratação, com recálculo do saldo devedor do contrato no 805787005; determinando a suspensão imediata dos descontos das parcelas do contrato da conta do autor; condenando o réu a restituir ao autor os valores pagos a maior, em dobro, corrigidos pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (
id
293084364), sustenta a ausência de conduta ilícita pelo banco, alegando a legalidade dos descontos e da renovação contratual, bem como que as taxas de juros aplicadas estariam em consonância com a jurisprudência pátria.

Aduz a legalidade do contrato firmado, invocando o princípio pacta sunt servanda, segundo o qual as partes devem se submeter rigorosamente às cláusulas contratuais pactuadas.

Argumenta que a taxa pactuada está de acordo com a previsão do
Bacen e que
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade
.

Defende que, mesmo que se considerasse a taxa de juros contratada um pouco acima da média do período, tal diferença não seria passível de configurar abusividade, pois não restaria demonstrada excessiva desvantagem ao consumidor.

Por fim,
alega
a ausência de dano moral, alegando que a simples "abusividade contratual" não seria suficiente para ensejar tal dano, sendo imprescindível a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido, o que, segundo afirma, não teria ocorrido nos autos.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório fixado para R$ 800,00 (oitocentos reais).

Nas
contrarrazões (
id
293084367), o apelado rebate os argumentos apresentados pelo banco
e
pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia central versa sobre a alegada abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo banco recorrente em dois contratos de empréstimo celebrados com o recorrido, bem como sobre o comprometimento de seu mínimo existencial.

Inicialmente, importa ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento já pacificado.

No caso em análise, verifica-se que os contratos firmados entre as partes
(Contrato no
000805662910
, firmado em 04/11/2022 – id 293083876 – pág. 01/02 e Contrato no
000805787005
, celebrado em 12/12/2022 – id 293083876 - pág. 03/04),
apresentam taxas de juros de 17,50% ao mês, o que representa um percentual significativamente superior à média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma natureza no período, que girava em torno de
1,90
% ao mês.

Embora seja verdadeira a premissa de que as instituições financeiras não se submetem à limitação da taxa de juros em 12% ao ano prevista na Lei de Usura, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, também é certo que a cobrança de juros em percentuais consideravelmente superiores à taxa média de mercado caracteriza abusividade passível de revisão judicial, notadamente quando verificada a desproporcionalidade manifesta entre a taxa contratada e aquela praticada no mercado.

No presente caso, observa-se que a taxa pactuada é aproximadamente
nove
vezes superior à média divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação, o que evidencia a abusividade da cobrança e justifica a intervenção judicial para a revisão contratual.

Nesse contexto, a sentença recorrida acertadamente determinou a redução da taxa de juros ao patamar médio estabelecido pelo Banco Central à época da contratação, em consonância com o entendimento jurídico predominante.

O recorrente sustenta que o contrato foi livremente pactuado entre as partes e que o recorrido tinha plena ciência das condições acordadas. Contudo, tal argumentação não prospera, considerando a natureza de adesão do contrato bancário, no qual o consumidor não tem efetivo poder de negociação das cláusulas contratuais, além da evidente vulnerabilidade técnica e informacional que caracteriza sua posição na relação jurídica.

A disparidade entre a taxa contratada e a média de mercado é tão expressiva que afasta qualquer alegação de que se trataria de singela variação aceitável dentro dos parâmetros normais de mercado. Não se trata, portanto, de mera taxa "pouco superior" à média, como alega o recorrente, mas de um percentual flagrantemente excessivo que onera de forma desproporcional o consumidor.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos no
REsp no 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel.

MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1o
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

Nesse sentido:

STJ -
AREsp
: 2812508, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/01/2025
.

No caso em análise,
em consulta junto ao site do Bacen,
constat
a-se
que a taxa praticada
em ambos os contratos de empréstimo, considerando a modalidade contratada (consignado na aposentadoria) e data da contratação, figurou em 1,90% ao
mês.
1

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

No entanto, mesmo considerando tais fatores, uma taxa
nove
vezes superior à média de mercado não se justifica apenas pelo alegado maior risco da operação.

Ademais, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que os descontos eram consignados no benefício previdenciário.

Portanto, devida a limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante
rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo
comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Quanto à determinação de restituição em dobro dos valores pagos a maior
, com razão o banco apelante.

A repetição em dobro pressupõe a demonstração de má-fé do credor na cobrança indevida, o que não restou configurado no presente caso.

A instituição financeira agiu amparada nos termos do contrato firmado entre as partes, ainda que com cláusulas posteriormente consideradas abusivas.

Assim, o eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

No que tange à condenação por danos morais,
da mesma forma, merece reparo a sentença.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

Segundo o STJ, “o

dano moral

tem sido definido como a lesão a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social, dos quais se destacam a honra, a reputação e as manifestações do intelecto; o atentado à parte afetiva e/ou à parte social da personalidade, que, sob o prisma constitucional, encontra sua fundamentação no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da CF. 7. Considerada essa dimensão do

dano moral- e para frear a atual tendência de vulgarização e banalização desse instituto, com as quais rotineiramente se depara o Poder Judiciário -, ele não pode ser confundido com
a mera contrariedade, desconforto,

mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana, mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado.” (REsp 1660152/SP).

Desta forma,
não
restou
configurada situação de lesão a direitos da personalidade.

A esse respeito,
colaciono julgado desta
Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA –SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO – RESP N.1639259/SP – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). Não demonstrado que houve violação à intimidade, honra ou imagem, não há direito à indenização por danos morais”. (N.U 1049444-73.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, para determinar a restituição na forma simples e afastar o dano moral.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais despesas processuais
e honorários advocatícios,

fix
ados
em 15% sobre o valor da condenação
,
ressalvados os termos do art. 98 § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025